Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-46.2021.8.11.0053
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000450-46.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias, Indenização por Dano Material, Acessão, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL ALVES DE MATTOS - CPF: 551.026.701-15 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), ADEMAR CAIXETA DE CASTRO - CPF: 007.324.351-53 (APELADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (APELADO), LUIZ FERNANDO CORRÊA (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO (APELADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO (APELANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MANOEL ALVES DE MATTOS - CPF: 551.026.701-15 (APELADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO E BENFEITORIAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E DO PEDIDO RECONVENCIONAL FORMULADO PARA FINS DE INDENIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE DE MÁ-FÉ PELO AUTOR – CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL ACERCA DA POSSE DO IMÓVEL RURAL ONDE FEITAS AS ACESSÕES – CONCLUSÃO SENTENCIAL RESPALDADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – RECONVENÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FRUTOS COLHIDOS E PERCEBIDOS PELO POSSUIDOR OU DOS QUE O PROPRIETÁRIO DEIXOU DE PERCEBER (CC, ART. 1.216) – CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Deve ser mantida sentença de improcedência do pedido de indenização por acessões e benfeitorias e de improcedência do pleito reconvencional formulado para fins de indenização pela utilização do imóvel rural se, de um lado, há evidências de exercício de posse de má-fé pelo autor/reconvindo e, lado outro, não há sequer indicação de quais seriam os “frutos colhidos e percebidos” pelo reconvindo ou quais seriam os que, “por culpa sua, (o reconvinte) deixou de perceber” (CC, art. 1.216).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MANOEL ALVES DE MATTOS (cf. Id. nº 179327224) e também pelo ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO (cf. Id. nº 179327228) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Acessão e Benfeitorias de Boa-fé
”

(Proc. nº 1000450-46.2021.8.11.0053), ajuizada pelo primeiro contra o segundo apelante, julgou improcedente o pedido indenizatório principal, por reputar demonstrado que o autor “
exercia posse de má-fé no local
”, notadamente porque “
a prova testemunhal é uníssona em afirmar que os moradores da região era conhecedores de que a área era litigiosa
”, e julgou igualmente improcedente o pedido reconvencional, voltado à “
indenização pelo período que o requerido utilizou do imóvel
”, por entender que, ao contrário do alegado pelo Espólio/réu/reconvinte, “
não há nada nos autos que indique que lograria êxito em obter lucro com o aluguel do imóvel
” (cf. Id. nº 179327223).

O autor Manoel Alves de Mattos insiste em que “
a prova documental demonstra sem sombra de dúvidas que
(ele)
adquiriu de boa-fé seu imóvel, tendo comprado em 28/05/2015
” por força de instrumento particular “
com firma reconhecida em Cartório
”, e repete que “
a posse é exercida de boa-fé na área, de forma pública, pacífica, com aquisição do Sítio através de justo título, inclusive comprovando a criação, manutenção e movimentação de gado de corte na área dos Lotes do Sítio, com cadastramento dos animais no INDEA/MT, dando destinação econômica à propriedade
” (sic – cf. Id. nº 179327224 - Pág. 12).

Argumenta, ainda, que o cumprimento da ordem de reintegração de posse naquela região atingiu apenas “
uma pequena parte do lote do autor, aproximadamente um hectare, justamente onde edificada a casa do recorrente
”, o que, segundo ele, reforça a assertiva de exercício de posse de boa-fé porque “
a propriedade do recorrente conta com 18,7253 ha
”, ou seja, porque “
o Mandado de Reintegração afetou pequena parte da área do Sítio, despojando o autor de menos de um hectare
”, o que “
representa nem 10% da área, mas onde está edificada a casa e benfeitorias
” pelas quais pretende ser indenizado (sic – cf. Id. nº 179327224 - Pág. 13/14).

Em outra frente, assevera que, apesar de as testemunhas ouvidas em audiência apontarem ciência da existência de litígio judicial sobre aquela localidade, o Espólio/réu “
não demonstrou de fato nenhuma providência idônea
(...)
em intimar moradores na região, na defesa de seus direitos de posse ou propriedade
”, e sustenta que “
essa omissão do Espólio réu permitiu durante os anos a comercialização de lotes, e realização de benfeitorias, construções de casas, currais...
”, tudo de boa-fé, alongando-se, no mais, sobre a “
vedação do enriquecimento sem causa
” (sic – cf. Id. nº 179327224 - Pág. 14/21).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. sentença apelada, seja julgado procedente o pedido indenizatório (cf. Id. nº 179327224 - Pág. 22).

O Espólio/reconvinte, por sua vez, sustenta que, “
restando evidenciada a má-fé na posse do apelado sobre o imóvel em discussão, é imprescindível que este indenize o apelante pelo período que este deixou de usufruir do imóvel por conta da posse injusta e indevida
”, conforme a regra do art. 1.216 do Código Civil, razão pela qual pede provimento do apelo para que, reformada a r. sentença, seja julgado procedente o pedido reconvencional “
face ao reconhecimento pela própria sentença do exercício da posse de má-fé pelo apelado
” (sic – cf. Id. nº 179327228 - Pág. 7/11).

Nas contrarrazões, tanto o autor quanto o Espólio/réu dão combate pontual aos argumentos contrários, rogando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (cf. Ids. nº 179327231 e 179327232, respectivamente).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Após corretamente pontuar que a solução da controvérsia “
reclama análise subjetiva da boa-fé do autor, até então possuidor do imóvel em questão, quando realizada a reintegração da posse em razão de determinação judicial
”, e resumir o teor dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, a r. sentença julgou improcedente o pedido principal sob os seguintes fundamentos:

“A grande questão dos autos é identificar se a posse autoral seria de boa ou má-fé. Para delimitá-las, mister esclarecer que a posse de boa-fé está presente quando o possuidor ignora os vícios ou obstáculos que impedem a aquisição da coisa ou quando tem justo título que fundamente a sua posse; por outro lado, posse de má-fé é aquela em que alguém sabe do vício que acomete a coisa, mas mesmo assim, pretende exercer do domínio fático sobre a coisa.

Aparentemente,
a posse autoral nunca foi de boa-fé, pois o imóvel em questão está em litígio há muitos anos
, em razão da ação de reintegração de posse nº 977-50.2000.811.0053, transita da em julgado, determinado a reintegração de posse de Ademar Caixeta de Castro.

Ademais,
a prova testemunhal é uníssona em afirmar que os moradores da região era conhecedores de que a área era litigiosa, o que, aparentemente, nos demonstra que o requerente assumiu o risco ao realizar benfeitorias e acessões na região
.

A posse, portanto, após análise conglobada dos elementos probatórios desses autos, revela-se injusta.

Sendo a posse injusta, o requerente não tem direitos às acessões
, pois o Código Civil somente permite estas aos possuidores de boa-fé, e, quanto às benfeitorias, somente faria jus as benfeitorias necessárias”
–
grifei
e
destaquei
.

Nas razões recursais, o autor/apelante não nega, em momento algum, que realmente tinha conhecimento da existência de ardente litígio sobre a posse da área, restringindo-se à alegação de que sua posse era de boa-fé porque exercida “
de forma pública, pacífica, com aquisição do Sítio através de justo título
”, e à assertiva de que “
provou
(...)
a sua boa-fé por dar destino econômico ao imóvel, explorando nas proximidades de sua residência a criação animais de corte e vacas de leite, aviários, suínos
” (sic – cf. Id. nº 179327224 - Pág. 12/14).

Ocorre que as nuances apontadas pelo autor, especialmente as relativas à destinação econômica da área, não conduzem à conclusão de exercício de posse de boa-fé.

E tanto é verdade que o autor tinha pleno conhecimento da natureza litigiosa da área que, nos “
Embargos de Terceiro
” opostos por ele e outros para obstar a reintegração do Espólio na posse da área (Proc. nº 1000188-33.2020.8.11.0053), sustenta ele e os demais embargantes “
exerceram sua posse na Gleba Serrana mansa e pacificamente até o ano de 2012, quando representantes do Espólio de Gabriel Júlio de Matos Muller interpuseram a ação de reintegração de posse n. 34783-92.2012.811.0041
”, e que “
seu direito à posse de suas terras
(fora)
reconhecida por meio de sentença judicial
” (sic – cf. Id. nº 29029260 - Pág. 4/14 daqueles autos).

Sucede que aludida sentença, proferida nos autos daquela ação possessória ajuizada pelo Espólio de Gabriel Júlio de Matos Muller (Proc. nº 0034783-92.2012.811.0041) reconheceu a posse em favor daquele Espólio/autor, e não em favor dos antecessores do aqui autor/reconvindo/apelante, e somente deixou de ordenar reintegração de posse porque “
resta impossibilitada a execução específica da obrigação
”, pois “
é fato público e notório que a área sob julgamento, atualmente, corresponde a uma comunidade rural, onde vivem várias famílias
” (cf. Id. nº 29045494 - Pág. 1/14 dos autos daqueles Embargos de Terceiro).

Não há, rigorosamente, qualquer laivo de desacerto técnico da r. sentença apelada, que acertadamente concluiu pela inexistência de direito à indenização pelas acessões, face o exercício de posse de má-fé sobre a área pelo autor/reconvindo.

Quanto ao apelo do Espólio/réu, verifica-se que reconvenção se fundamenta na assertiva de que o autor/reconvindo lhe causou danos materiais “
no período em que este utilizou-se do patrimônio/imóvel rural
(...)
sem nada pagar,
(...)
ou ainda que o seja, por impossibilitá-lo de fazer uso das pastagens do imóvel rural em questão
”, pois, naquele único hectare, o Espólio “
teria condição de criação de aproximadamente 1,5 cabeças de gado
”, e “
o custo de aluguel de pasto é em média de R$ 35,00 por animal/mensal
”, totalizando “um prejuízo de R$ 2.940,00 ao longo de aproximadamente 56 meses” (sic – cf. Id. nº 179327183 - Pág. 16/17).

Ocorre que, também nesse ponto, razão acompanha o MM. Juiz sentenciante, pois, de fato, caberia ao Espólio/reconvinte produzir prova das alegações, mas, realmente, “
não há nada nos autos que indique que lograria êxito em obter lucro com o aluguel do imóvel
”, e, além disso, não há indicação nem sequer aproximada de quais seriam os “
frutos colhidos e percebidos
” pelo reconvindo ou quais seriam os que, “
por culpa sua,
(o reconvinte)
deixou de perceber
” (CC, art. 1.216).

Pelo exposto,
desprovejo
ambos os recursos, mantendo intocada a r. sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023